Tribunal: TJPA
Processo: 0800055-37.2023.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800055-37.2023.8.14.0036

APELANTE: ADRIELSON MARTINS SARGES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE ANULAÇÃO POR ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REFORMA DA FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 10 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP). A sentença condenatória foi proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Oeiras do Pará/PA, com base em elementos probatórios produzidos na fase judicial e ratificados em plenário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos;

(ii) saber se a pena aplicada deve ser reformada em razão da ausência de fundamentação concreta para o aumento decorrente da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo em provas testemunhais e periciais coligidas nos autos, revelando-se harmônica e coerente com a tese acusatória.

4. A soberania dos veredictos do júri popular impede a anulação do julgamento quando houver elementos mínimos que amparem a conclusão adotada pelos jurados.

5. A tese defensiva de legítima defesa não foi submetida ao Conselho de Sentença, que julgou com base na negativa de autoria.

6. Quanto à dosimetria da pena, embora correta a valoração negativa da culpabilidade na 1ª fase, verifica-se excesso na fração de aumento aplicada na 2ª fase pela agravante da reincidência.

7. Ausente fundamentação concreta para o aumento acima do mínimo legal, impõe-se a adequação da fração para 1/6, conforme entendimento consolidado no STJ, com redimensionamento da pena para 9 anos e 15 dias de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal parcialmente provida, apenas para redimensionar a pena para 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime inicialmente fechado.

Tese de Julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando houver provas nos autos aptas a sustentar a condenação, em respeito à soberania dos veredictos. 2. A fração de aumento da pena pela reincidência deve observar o mínimo legal (1/6), salvo fundamentação concreta que justifique patamar superior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59 e 121, caput; CPP, art. 593, III.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ADRIELSON MARTINS SARGES em face de decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão, inicialmente em regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121 do Código Penal.

Narra a denúncia que “no dia 24/12/2022, por volta das 04h30, na rua XV de Novembro, nesta urbe, os denunciados ADRIELSON MARTINS SARGES e LUIS DOS SANTOS PANTOJA, agindo com manifesto intento homicida (animus necandi), munidos de uma barra de ferro, desferiram golpes na vítima JAÍLSON FERREIRA MARINHO, causando-lhe lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte, conforme aponta a Declaração de Óbito em anexo ao IPL. Infere-se do caderno inquisitorial que na data e hora supracitados a vítima estava na companhia de LUIS DOS SANTOS PANTOJA e ADRIELSON MARTINS SARGES próximo a feira da rua XV de Novembro. O vigia da feira, JENILSON PANTOJA TENÓRIO, afirmou em depoimento que o local é frequentado na madrugada por usuários de drogas, que ali consomem seus entorpecentes. A testemunha afirmou que no dia dos fatos viu quando a vítima estava conversando com LUIS e um terceiro homem, que posteriormente se descobriu ser ADRIELSON. Que havia um forte odor de droga, por isso não estava próximo do local dos fatos. Que começou uma confusão entre os três e a vítima JAÍLSON aplicou um golpe com uma barra de ferro em LUIS. Que ADRIELSON deu a volta na feira e veio por trás de JAÍLSON lhe aplicando um único golpe em seu crânio. Que a vítima já caiu desacordada e os outros dois envolvidos correram do local. Em investigações posteriores a Polícia Civil encontrou imagens de câmera de segurança onde é possível ver LUIS DOS SANTOS PANTOJA e ADRIELSON MARTINS SARGES correndo do local do crime. É possível notar que ADRIELSON está em uma bicicleta e carrega uma barra de ferro. Ambos os réus não foram encontrados para prestarem depoimento, estando em locais incertos e não sabidos, indicando que devem ter evadido do município após os fatos. Após os fatos a vítima fora socorrida e levada ao Hospital Municipal, de pequeno porte, todavia devido a gravidade de suas lesões fora transferida para o Hospital Regional de Cametá e posteriormente ao Hospital Metropolitano de Ananindeua, onde em 28/12/2012 evoluiu ao óbito. A materialidade do delito provadas nos autos pelos Boletins de Ocorrência, Certificado de Óbito da vítima e Relatório de Investigação juntados ao inquérito. Quanto aos indícios de autoria, estes restam claros diante da prova testemunhal coligida no curso do Inquérito Policial.”

Em razões recursais (ID 25354591), a defesa pugna pela reforma da sentença alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, na 1ª fase para que seja plicada no mínimo legal e a reavaliação da fração da agravante na 2ª fase do cálculo dosimétrico.

Em contrarrazões (ID 26381668), pugna o RMP pelo conhecimento e, no mérito, improvimento, mantendo-se na integralidade a decisão judicial exarada pelo juízo a quo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, se manifesta pelo conhecimento por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e, no mérito, pelo improvimento do recurso interposto pelo apelante ADRIELSON MARTINS SARGES, devendo ser integralmente mantida a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

1. Da decisão contrária a prova dos autos.

A defesa do apelante pugna pela reforma da sentença alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos, tendo em vista que não há prova da autoria do crime.

Afirma que as testemunhas não presenciaram o momento do crime, tampouco visualizaram qualquer entrevero entre as partes. Por sua vez, o acusado sustenta que seu primo, Luís, teria agredido a vítima em contexto de legítima defesa em seu favor, uma vez que, segundo relata, caso não houvesse tal intervenção, o ofendido teria ceifado sua vida uma vez que foi atingido por uma barra de ferro.

Tem-se que este argumento não pode prosperar.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo Boletim de Ocorrências (id 22387605 – págs. 03/51), Boletim de Óbito (ID 22387605) e Declaração de óbito (ID 22387605), que atesta como causa mortis da vítima, hemorragia cranioencefálica, devido agressão física.

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

A testemunha JENILSON PANTOJA TENÓRIO, que trabalhava como vigia na feira, disse QUE o local é frequentado por usuários de droga; QUE é um lugar em que as pessoas usam drogas direto; QUE não viu os acusados conversando com a vítima; QUE era vigia da feira, eles sempre usavam droga, não sabe, eram muitas pessoas; QUE estava longe deles, não sabe se eles estavam fumando; QUE não viu confusão, eles brigando, nada disso; QUE não viu nada; QUE na polícia falou que estava longe do crime que aconteceu; QUE nesse dia, o delegado queria forçar que o depoente dissesse que fosse o cara; QUE disse ao delegado que ele precisava procurar as provas; QUE ele queria forçar que dissesse uma coisa que não viu; QUE chamou a polícia e ligou para a ambulância; QUE ouviu que o cara matou o outro, não sabia o nome dele, não; QUE as pessoas não falaram o nome, mas depois de um tempo ouviu boato de que foi o Adrielson; QUE ouviu boato na boca de terceiros e aí chegou no ouvido do depoente; QUE teria sido o Adrielson; QUE não ouviu o nome do Luis.

A testemunha RAQUELINHE ALBUQUERQUE GOMES, enteada da vítima, disse QUE isso aconteceu pela parte da madrugada; QUE inclusive foi a depoente quem denunciou; QUE a cunhada do Luis, parou na rua e disse que foram eles dois que fizeram isso com o pai da depoente (padrasto); QUE o vigia falou a mesma coisa, que foram eles dois que fizeram isso; QUE começou uma discussão entre o Luis e a vítima e o Adrielson veio por trás e bateu na vítima; QUE a vítima foi para cima do Luis; QUE pelo que soube, a discussão começou com o Luis; QUE o Luis um dia antes roubou uma bicicleta de casa; QUE o padrasto nunca foi de andar armado; QUE teve essa discussão; QUE teve algo sem ser a bicicleta; QUE a discussão foi entre o Luis e o padrasto e o Adrielson veio por trás e bateu no padrasto, uma por trás e outras pela frente; QUE tinha machucado no rosto também; QUE não foi só uma paulada; QUE ele caiu com a paulada de trás e depois ele continuou batendo; QUE os pregos perfuraram; QUE não foi só uma paulada; QUE assim como foi por trás, foi pela frente no rosto do padrasto; QUE o padrasto trabalhava na feira vendendo peixe.

A informante ANDRÉIA MARTINS SARGES, mãe de Adrielson, disse QUE não estava na cidade e trabalhava em embarcação, na São Domingos; QUE estava de viagem de Belém para Oeiras; QUE quando chegou em Oeiras já tinha acontecido; QUE quando chegou, já foi saber quando a polícia foi em casa e a depoente não sabia o que estava acontecendo, até porque não tinha falado com Adrielson; QUE ele tinha chegado em Oeiras, porque morou há mais de doze anos em Bagre; QUE no dia que ele chegou, a depoente viajou; QUE estava morando com a mãe; QUE os policiais chegaram lá, mas não sabia o que estava acontecendo; QUE o que a depoente sabe, ele não é usuário de drogas; QUE ele morou muito tempo longe da depoente; QUE ele não era de ir em Oeiras, nem a depoente era de ir em Bagre; QUE falava por telefone, e ele sempre dizia que estava bem; QUE ninguém chegou para falar sobre o acontecido; QUE o que Adrielson falou para a depoente foi que: era eu ou ele; QUE ele não deu detalhes e não falou o porquê; QUE para a depoente foi uma surpresa o que aconteceu.

O acusado ADRIELSON MARTINS SARGES dsse QUE não foi ele quem bateu na vítima, foi o Luis; QUE foi em legítima defesa, ele agiu pelo interrogado, senão ele ia matar o interrogado; QUE o Luis é primo do interrogado; QUE estava ao lado da feira; QUE estava com o Luis e a vítima que chegou lá; QUE antes disso, ele já quis brigar com o interrogado, por causa da droga, que o interrogado tinha e ele queria também; QUE estava nesse local consumindo droga; QUE nessa hora estava bolando um cigarro para fumar com o Luis; QUE a vítima chegou e bateu no interrogado com a vara de ferro; QUE a vara de ferro atingiu no braço e na cabeça; QUE estava apanhando; QUE o Luis veio por trás com pedaço de pau, uma perna manca e deu uma paulada por trás; QUE ele deu outra na cara dele, que ele caiu; QUE depois disso foi embora; QUE foi para casa da mãe do interrogado; QUE depois que passou natal e ano foi detido, deu depoimento e depois saiu; QUE depois de um mês foi para Belém e na volta o policial tornou a deter na Balsa; QUE ele queria a droga do interrogado; QUE ele já tinha fumado com outros e falaram que o interrogado tinha droga e ele foi lá pegar um pedaço; QUE ele já chegou lá e bateu; QUE essa bicicleta não foi o interrogado que furtou, foi o Luis, como a filha dele mesmo falou; QUE só foi para Oeiras para passar Natal com a mãe; QUE ele veio para cima com uma vara de ferro 3/8; QUE deu uma na cabeça e uma no braço; QUE quando ele deu o primeiro baque, Luis correu e pegou o pau; QUE Luis deu uma paulada nas costas e depois uma pela frente, no rosto, foi quando ele caiu; QUE pediu socorro para o Luis; QUE pediu ajuda ao Luis; QUE estava andando.

Verifica-se, ainda, a existência de provas da autoria do réu através dos depoimentos em Plenário do Júri:

A testemunha RAQUELINE ALBUQUERQUE GOMES, enteada da vítima, esclareceu que não estava, eu fiquei sabendo era 04h da manhã, ligaram para o meu celular e ligaram para a minha mãe dizendo que tinha acontecido isso com ele, a gente se arrumou e fomos para o hospital, que era 4h da manhã quando ligaram, a gente foi para o hospital e nos deparamos com isso que tinha acontecido com ele, cheguei a vê-lo, estava com vida ainda, que ele não falava, que quando chegamos no hospital que a gente entrou ele estava com vida e ele fazia o gesto, só que estourou tudo por dentro na face dele, que quando ele tentava falar jorrava sangue, que ele estava no hospital de Oeiras, que temos um conhecido no Hospital, é o Dr. Ivaner, eu conversei com ele e pediu o encaminhamento dele para Cametá, aconteceu isso com ele de madrugada umas 03h e pouco, e ele foi transferido umas 09h/10h para Cametá, pois não tinha recurso pra ele ali; que foi dia 23 para 24 ou 24 para 25, não tô bem lembrada do dia; que ele não falou quem tinha batido nele; que quando amanheceu o dia falaram que a gente tinha que registrar a ocorrência, que sai na rua e já estava o comentário, todo mundo falando que foi o Adrielson e o outro rapaz que estava foragido ainda; que quando eu chego em uma certa paragem tem a cunhada a Diva que falam, Divanira se eu não tô enganada o nome dela, que é cunhada desse outro que tá foragido, quando eu chego na rua ela me deparou com um companheiro meu e eu vinha vindo que eu ia para a delegacia como os policial falaram que era pra mim ir; quando eu vinha andando na rua ela pegou e me chamou, ela, a Divanira, que é cunhada desse outro que tava foragido, ela pegou e falou kiki, me chamam de kiki, né?, você já sabe quem fez isso com o negão?, o negão é o Jailson, esse que faleceu, a gente já tá sabendo e ela falou que foi o Adrielson e o Luis, e constantemente eu fui na feira e tava o relato já, todo mundo falando que foi eles dois que fizeram e a própria cunhada dele me chamou e falou que foi eles dois que fizeram isso com o Jailson, a própria cunhada do que está foragido; que não prestaram socorro, que quando aconteceu isso com meu padrasto ele ficou jogado, porque foi muita paulada na cabeça e no rosto e ele ficou caído no chão, ai essa menina que trabalha lá no hospital e a outra menina minha colega que prestou socorro e chamaram a ambulância para prestar socorro para o meu padrasto, mas na hora H que eles fizeram o ato eles fugiram logo; que o vigia da feira relatou que foi eles o agressores; que as pancadas foi duas na cabeça que afetou o crânio e o cérebro e a outra foi duas pauladas no rosto que uma ele logo perdeu a visão, que estourou por dentro, que o pau que eles deram, que a pernamanca que eles deram na cabeça do meu padrasto, quando meu padrasto caiu ele deu a outra pernamancada no rosto, inclusive tinham dois pregos na ponta que perfurou o rosto dele do lado do olho do meu padrasto, e mais uma martelada no rosto, então uma parte do rosto dele a gente não definia quem era o Jailson, porque assim como eles deram uma paulada eles deram uma martelada no rosto do meu padrasto que machucou todo, foi duas no rosto e duas na cabeça; que isso depois que ele caiu (inaudível) foi ele deu a primeira paulada por trás na cabeça do meu padrasto, meu padrasto caiu, depois que meu padrasto caiu ele continuou batendo no meu padrasto foi que machucou o rosto do meu padrasto ele perdeu logo a visão do lado; foi, isso foi, a confusão foi com um tal de Luis, então a discussão era com Luis ele rodou por dentro da feira pegou esse pedaço de pau, de pernamanca e foi a primeira paulada, como meu padrasto estava de costa ele veio por trás e bateu no meu padrasto, por trás que foi a primeira paulada na cabeça dele que pegou assim do lado, a orelha dele né?, que foi do lado na cebça e meu padrasto caiu e ele continuou batendo; que Adrielson; que sobre o Luis, eu não sei se o Luis beteu, se continuou batendo, mas o Adrielson sim; que não seu dizer, pois meu padrasto não era uma pessoa de confusão, não tinha passagem, eu não sei lhe dizer, isso daí eu não posso lhe confirmar, não sei se eles tinham rixa, não sei lhe dizer; sei que esse tal de Luis uns dias atrás ele roubou uma bicicleta lá de casa, e pelo que eu ouvi dizer que foi por causa disso que meu padrasto foi falar pra ele devolver a bicicleta e ai que começou a discussão do Luis com ele (...)”

A testemunha JENILSON PANTOJA TENÓRIO, disse que ficou sabendo por boca de terceiros, não vi nada do que aconteceu, é tipo assim, por pessoas, um falando olha foi ele, as pessoas falam, tudo o que em Oeiras as pessoas falam e ficam julgando sem saber; EU NÃO SOU DE Oeiras, eu era do sítio, eu arranjei esse trabalho na prefeitura, isso aconteceu um mês de contratado e aconteceu isso; eu era vigia no dia; é tipo assim, quando aconteceu esse ato era uma base de 4h da madrugada, ai tem uma área lá dentro da feira para a pessoa descansar, tipo um espaço assim, ai tipo assim eu fui descansar um pouco, pois estava tarde; a porta fica um pouco aberta pois não dá para fechar, que os usuários foram lá dizer que tinha acontecido um acidente; que as pessoas correram todo mundo e quando eu cheguei lá ai a pessoa tava caída lá, o rapaz, o moreno , ai eu fiz só chamar a polícia; que ninguém falou nada; que tipo assim, as pessoas comentam, várias pessoas comentavam, que quando acontece alguma coisa em Oeiras todo mundo logo fica julgando os outros por boca de terceiros, eu não tenho prova; que eu não conhecia ninguém; que vim do sítio para Oeiras para trabalhar em área de feira, na rua; que quando aconteceu todo mundo correu de modo que o ambiente ficou sem ninguém; que um mês depois as pessoas comentavam que foi esse rapaz, as pessoas julgam os outros sem saber; que não vi nem conhecia; que chamei a polícia e tentei ligar para a ambulância e fiquei longe do corpo; que ninguém me procurou;

A informante ANDRÉIA MARTINS SARGES, mãe de Adrielson, disse, em suma, que soube por terceiros do crime, que teria sido o Adrielson e o Luis, que Adrielson não falou nada para ela, até mesmo porque a gente não conversava, e ele voltou para Bagre.

O réu ADRIELSON MARTINS SARGES, negou a autoria, alegando que após um entrevero entre ele e Jailson, a vítima desferiu-lhe um golpe com uma barra de ferro e, em razão disso, o acusado Luis bateu com a pernamanca em Jailson.

Percebe-se que os relatos prestados pelas testemunhas estão em consonância com os demais elementos constantes dos autos, compondo um quadro probatório coeso, o que impõe a manutenção da condenação ora combatida.

A alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos por fragilidade probatória, suscitada pela defesa, não encontra respaldo na realidade processual. Ao revés, os depoimentos das testemunhas se revelam alinhados às demais provas produzidas, reforçando a narrativa acusatória.

Ademais, conforme consignado no Relatório da Polícia Civil (ID 22387605 – p. 38), consta imagem capturada por câmeras de segurança na qual os indivíduos identificados como autores do fato aparecem, sendo que um deles empunha uma barra de ferro. Segundo esclarecido no referido relatório, o homem que porta a barra de ferro foi identificado como Adrielson, ora apelante, que estava na bicicleta e trajava uma camiseta azul.

Dessa forma, evidencia-se que o acervo probatório coligido durante a instrução criminal é plenamente suficiente para justificar a responsabilização penal do apelante, não havendo qualquer elemento que autorize a reforma da condenação, conforme já fundamentado alhures.

Ressalte-se que os meios de prova apresentados pela acusação, tanto na etapa pré-processual quanto na fase judicial, foram analisados de forma harmônica e convergente, confirmando e fortalecendo a tese de que o acusado, ora recorrente, efetivamente desferiu diversos golpes de pernamanca na vítima que veio a óbito no hospital em razão dos graves ferimentos.

Assim, resta evidente que o Conselho de Sentença – órgão competente e natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida – examinou detidamente os elementos de convicção disponíveis, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelo Ministério Público e pela defesa do réu.

Nos termos do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal Popular somente é admitida quando a decisão for manifestamente contrária às provas colhidas nos autos, isto é, quando houver clara e absoluta desconexão entre os fatos apurados e a conclusão adotada pelos jurados, o que não se evidencia na hipótese em análise, tratando-se de situação excepcional que exige a completa dissociação entre a prova produzida no processo e o entendimento acolhido pelos jurados.

A invalidação do julgamento popular pressupõe que o Conselho de Sentença tenha adotado uma linha de raciocínio totalmente incompatível com os elementos constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso, consoante pacífica orientação da jurisprudência pátria.

Importante frisar que, no âmbito do Tribunal do Júri, os jurados detêm ampla liberdade na apreciação das provas, podendo adotar a tese que lhes parecer mais convincente, desde que baseada em elementos idôneos constantes do processo. Tal liberdade decorre do princípio do livre convencimento motivado, compatível com o sistema acusatório e com as garantias do devido processo legal.

As provas foram devidamente submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, que reconheceu a responsabilidade penal do acusado pela prática do crime de homicídio simples.

A alegação genérica de que a decisão dos jurados seria incompatível com o acervo probatório não prospera, mormente diante da ausência de indicação concreta de quais provas teriam sido desconsideradas ou mal interpretadas. Ao contrário, os elementos probatórios colhidos ao longo da fase de instrução e reiterados em plenário se apresentam coesos, consistentes e aptos a embasar o decreto condenatório.

Cumpre lembrar que a decisão que contraria as provas do processo é aquela que se mostra absolutamente divorciada dos elementos constantes dos autos, a ponto de gerar perplexidade e suspeita de comprometimento da imparcialidade dos jurados, seja por coação, suborno ou qualquer outra influência espúria. Por outro lado, quando há teses conflitantes – o que é comum nos crimes dolosos contra a vida –, e o Conselho opta por uma delas, com fundamento em provas admissíveis, não se configura nulidade.

Ademais, não há que se falar em legítima defesa nesta fase processual, porquanto tal tese não foi submetida à apreciação dos jurados, uma vez que conforme sentença acostada sob ID 22387778 que a defesa sustentou unicamente a tese de negativa de autoria, a qual foi regularmente submetida ao Tribunal do Júri.

No caso em apreço, a tese acusatória foi submetida à apreciação do Conselho de Sentença, conforme quesitação apresentada em plenário, e obteve acolhimento com base na valoração das provas. Os jurados reconheceram que o apelante praticou o delito de homicídio qualificado, sendo, portanto, legítima e válida a condenação proferida.

Por conseguinte, não se verifica qualquer vício a ser sanado na decisão impugnada, a qual se apresenta devidamente fundamentada e em consonância com os elementos dos autos.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da reforma da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, na 1ª fase para que seja plicada no mínimo legal e a reavaliação da fração da agravante na 2ª fase do cálculo dosimétrico.

O Magistrado a quo, ao proceder no cálculo dosimétrico, assim se manifestou:

“(...) FIXAÇÃO DA PENA

Ao crime de homicídio simples cabe a pena de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

Como indicado acima, o Júri aceitou a imputação ao réu de homicídio simples consumado, em conformidade com o previsto no art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro.

Compete, pois, ao Juiz, nos termos do artigo 59 do Código Penal, examinar as circunstâncias judiciais, motivo pelo qual faço nos seguintes termos:

a) culpabilidade: analisando a circunstância judicial atinente à censurabilidade da conduta, observo que a culpabilidade do réu não é normal ao tipo penal, pois praticado em concurso de agentes, o que enseja maior reprovabilidade da conduta; b) antecedentes: o acusado possui condenação penal com trânsito em julgado em seu desfavor. Todavia, essa circunstância será valorada na segunda fase; c) conduta social: não há elementos nos autos desabonadores da conduta do acusado no meio social, inclusive, as testemunhas de defesa abonaram sua conduta social; d) personalidade: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a personalidade do réu, não podendo ser considerada em seu desfavor; e) motivos do crime: são as razões subjetivas que impulsionaram o agente à prática de infração penal, origem propulsora da vontade criminosa, o porquê da ação criminosa. No caso, não está claro o motivo do crime, inclusive nem a vítima soube explicar o fato, pelo que deixo de valorar a referida circunstância; f) circunstâncias: são os elementos acessórios do fato criminoso, que, no presente caso são inerentes ao tipo penal; g) consequências: de acordo com os autos, as consequências do crime são inerentes ao tipo penal, de forma que deixo de valorá-las desfavoravelmente ao acusado; h) comportamento da vítima: a vítima em nenhum momento colaborou à prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, observada à forma simples do homicídio, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável.

Na segunda fase, inexiste atenuante. Todavia, existe a agravante da reincidência, conforme certidão ID. 86678027. Assim, agravo a pena base, fixando nesta fase no patamar de 10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Não existem causas de diminuição e aumento. Ante o exposto, condeno o réu ADRIELSON MARTINS SARGES a uma pena concreta, definitiva e final em 10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão, pelo crime previsto no "caput" do art. 121, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao artigo 33, §2°, alínea "a" do Código Penal Brasileiro, será inicialmente o FECHADO. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que, na 1ª fase da dosimetria, o Magistrado a quo fundamentou negativamente a culpabilidade, utilizando como fundamentação o fato de o crime ter sido cometido com concurso de pessoas, e dosou a pena-base em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

No que concerne à culpabilidade, entendo correta a valoração negativa procedida pelo Juízo de primeiro grau. O concurso de pessoas, nas circunstâncias em que ocorreu, demonstra acentuada reprovabilidade da conduta, pois não se limitou a uma mera cooperação eventual, mas potencializou a gravidade do ilícito e reduziu sensivelmente as possibilidades de defesa da vítima.

A atuação conjunta e deliberada entre os agentes não apenas incrementou a eficácia da empreitada criminosa, como também revelou maior periculosidade e frieza na execução, evidenciando um grau mais elevado de censura em relação ao comportamento socialmente esperado. Tal circunstância justifica, portanto, a exasperação da pena-base, uma vez que a culpabilidade, entendida como juízo de reprovação sobre a conduta, mostra-se mais intensa do que aquela ordinariamente presente nos crimes da espécie.

Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (AgRg no RHC n. 215.240/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

Já na 2ª fase da dosimetria, não houve reconhecimento de atenuantes, porém o Magistrado sentenciante aplicou a agravante da reincidência, fixando a pena em 10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Com efeito, o Código Penal, ao dispor sobre as circunstâncias agravantes, não estipula, de forma objetiva, um patamar fixo ou obrigatório de aumento da pena. Todavia, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que, na ausência de fundamentação concreta, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser adotada como parâmetro-base para a exasperação da pena em virtude da reincidência, por se tratar do índice mínimo legalmente previsto para causas de aumento e diminuição de pena.

No caso dos autos, a r. sentença de primeiro grau fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Reconhecida a agravante da reincidência, a pena foi elevada para 10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão, o que equivale, em termos práticos, a uma exasperação de 28 (vinte e oito) meses.

Contudo, a decisão recorrida não apresenta qualquer justificativa concreta para a adoção dessa fração mais gravosa, limitando-se a apontar a existência de condenação anterior transitada em julgado, fato que, por si só, não autoriza a fixação da exasperação em patamar superior à mínima legal.

Ressalte-se que, conforme tem decidido reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, mesmo a reincidência específica, dotada de maior reprovabilidade, não justifica, por si só, o aumento superior ao mínimo legal, exigindo-se fundamentação específica e contextualizada, o que inexiste no caso sub examine. (Tema 1172)

Destarte, impõe-se o provimento do pleito defensivo para que a fração de aumento da pena, na segunda fase, decorrente da reincidência, observe o índice de 1/6 (um sexto), com o consequente redimensionamento da pena privativa de liberdade para 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e diminuição, fixo a pena concreta, definitiva e final em 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado.

Mantenho as demais cominações legais estabelecidas pelo Juiz sentenciante.

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para modificar a fração de aumento na 2ª fase da dosimetria e redimensionar a pena concreta, definitiva e final em 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 11 de dezembro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025